Tribunal: TJPA
Processo: 0010652-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010652-12.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO OLIVEIRA FORMIGOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

direito penal. apelação criminal. prescrição da pretensão punitiva. cômputo do prazo prescricional. erro no cálculo. inocorrência de prescrição. recurso provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em relação às contravenções penais de vias de fato (art. 21 da LCP) e perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), praticadas no âmbito de violência doméstica contra a mulher. A sentença reconheceu a prescrição com base no prazo trienal previsto no art. 109, VI, do Código Penal, considerando transcorrido o prazo desde o recebimento da denúncia.

2.A denúncia foi recebida em 26/06/2019. O feito foi suspenso com base no art. 366 do CPP em 14/10/2020, em razão da não localização do réu, e apenas dessobrestado em 20/05/2024.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro no cálculo do prazo prescricional pela sentença recorrida, e se seria possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva antes de transcorrido o prazo legal, consideradas a interrupção pela denúncia e a suspensão determinada nos termos do art. 366 do CPP.

iii. razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, é de três anos, por se tratar de infrações cuja pena máxima não ultrapassa um ano de prisão simples.
5. O reconhecimento da prescrição considerou equivocadamente como termo final da suspensão o dia 14/10/2023, quando o correto é o efetivo dessobrestamento ocorrido em 20/05/2024, conforme certidão constante dos autos.

6. Excluído o período de suspensão, o tempo efetivo decorrido foi inferior a três anos, o que afasta a ocorrência da prescrição.

7. A ausência de prévia manifestação ministerial na sentença que reconheceu a extinção da punibilidade não configura nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do CPP.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento regular da ação penal a partir do ponto de suspensão.

Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição da pretensão punitiva deve excluir o período de suspensão processual decorrente da aplicação do art. 366 do CPP, só retomando sua contagem após o efetivo dessobrestamento judicial do feito.

2. O reconhecimento de ofício da prescrição não exige prévia manifestação ministerial, salvo quando demonstrado prejuízo processual concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 61; CPP, arts. 366, 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 470.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.11.2018.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face da
sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que reconheceu
de ofício
a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
declarou extinta a punibilidade
do réu Francisco Oliveira Formigosa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, em razão das contravenções penais de vias de fato (art. 21 da LCP) e perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP), cuja pena máxima não ultrapassa um ano, com prazo prescricional de três anos (ID 28903422).

Narra a denúncia que (ID 28903383)

“I - DOS FATOS

Narram os presentes autos que, no dia 24/03/2018, a Sr.ª MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS sofreu vias de fato e teve sua tranquilidade perturbada pelo seu companheiro, ora denunciado.

A vítima declarou às fls. 06 dos autos, que no dia do fato, FRANCISCO chegou em casa embriagado como de costume, fazendo confusão com o filho de 12 anos (que está em processo de adoção). Não satisfeito, empurrou a Sra. MARIA RAIMUNDA, a chamando pelas textuais: "CARALHO". Aduziu a ofendida, que a agressão não foi maior devido o vizinho que mora no andar térreo de sua casa, intervir e afastar o agressor.

A Sra. MARIA RAIMUNDA informa que no relacionamento do casal não existe harmonia, pois FRANCISCO consome bebida alcoólica com frequência aos finais de semana e chega de maneira agressiva e por vezes, a empurra.

Por tais motivos, a vítima, temerosa por sua integridade física e psíquica, compareceu na DEAM para registrar o ocorrido perante autoridade policial.

Depreende-se dos fatos narrados que o denunciado praticou a contravenção penal do art. 21, caput, c/c art. e 65, caput, da LCP. Ademais, como a infração penal foi cometida com violência doméstica contra a mulher, deverá ser aplicada a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea "f" do CPB. Os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados pelas peças coladas nos autos.”

A denúncia foi recebida em
26/06/2019
(ID
28903384)

Diante da ausência de localização pessoal do acusado, foi determinada a sua citação por edital. O réu não compareceu aos autos nem constituiu defensor, razão pela qual, com base no art. 366 do Código de Processo Penal, o processo e o curso do prazo prescricional foram
suspensos a partir de 14/10/2020
(ID 28903388)
.

Posteriormente, o feito foi
dessobrestado somente em 20/05/2024
, conforme certidão acostada ao ID

28903403.

Em
razões recursais
(ID 28903423), o
Ministério Público
sustenta
erro no cálculo do prazo prescricional
, argumentando que, considerada a interrupção pela denúncia e a suspensão processual corretamente delimitadas, não teria transcorrido o prazo de três anos necessário ao reconhecimento da prescrição. Por outro lado, alega
nulidade da sentença
por ausência de
prévia manifestação ministerial
, violando o contraditório e o devido processo legal.

Assim, requer a
desconstituição da decisão com retorno dos autos à origem para nova apreciação com intervenção do Parquet
e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente
reforma da sentença
e
regular prosseguimento da ação penal.

Em
contrarrazões
(ID 28903427), o apelado requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, como fim de REFORMAR a sentença recorrida para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, determinando o prosseguimento da ação penal, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
”
(Textual) (ID 29365695)

É o relatório.

Sem revisão.

À inclusão em pauta de sessão de julgamento virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

O presente feitio visa apurar a possibilidade de se reconhecer, ou não, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, em relação às contravenções penais de
vias de fato
(art. 21 da LCP) e
perturbação da tranquilidade
(art. 65 da LCP), imputadas ao apelado
Francisco Oliveira Formigosa
, no bojo da ação penal de origem.

Conforme consta dos autos, os fatos teriam ocorrido em
24/03/2018
, tendo o
Ministério Público oferecido denúncia
com base nos referidos dispositivos da
Lei das Contravenções Penais
, a qual foi
recebida em
26/06/2019
(ID 28903384).

As contravenções em questão têm as seguintes penas máximas cominadas:
Vias de fato (art. 21 da LCP):
prisão simples, de
quinze dias a três meses
, e
Perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP):
prisão simples, de
quinze dias a dois meses
, ou multa.

Nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, prescreve em
três anos
a pretensão punitiva do Estado
quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for inferior a um ano
,
como ocorre no caso vertente
:

Art. 109.
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Recebida a denúncia em
26/06/2019
, iniciou-se o curso da prescrição. Contudo, por ausência de localização do réu, foi determinada sua
citação por edital
, e, ante a
não apresentação de defesa
, o feito foi
suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal
, conforme decisão de
14/10/2020 (ID 28903388)
.

Ainda que a sentença tenha considerado
14/10/2023
como o fim da suspensão, a certidão acostada aos autos (ID 2890340360)) indica que o
dessobrestamento somente ocorreu em 20/05/2024
. Sendo este o
marco correto
para o
reinício do curso do prazo prescricional
, haja vista a ausência de manifestação judicial anterior que restabelecesse o andamento do feito.

Assim, o
prazo prescricional efetivamente decorrido
, excluído o período de suspensão, foi:

1º período (entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito):

De

26/06/2019 a 14/10/2020
=
1 ano, 3 meses e 18 dias
.

2º período (entre o dessobrestamento e a sentença):
De
20/05/2024 a 04/07/2025
=
1 ano, 1 mês e 14 dias
.

Somando-se os dois períodos:

1 ano, 3 meses e 18 dias
+
1 ano, 1 mês e 14 dias
=
2 anos, 5 meses e 2 dias.

Logo, o prazo de
três anos
não foi ultrapassado.

Por outro lado, ainda que se considerasse, em benefício do réu, o marco final da contagem como sendo a presente data de julgamento do recurso pois, como é cediço, a sentença posteriormente desconstituída não produz efeitos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal —, o prazo legal ainda assim não estaria consumado.

Portanto, mesmo sob tal perspectiva, a pretensão punitiva ainda não estaria fulminada pelo decurso do tempo, reafirmando a inexistência de base legal para o reconhecimento da prescrição.

Logo, não havia base legal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sendo prematuro e indevido o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela sentença de 1º grau.

Por outro lado, embora o Ministério Público alegue também a nulidade da sentença por ausência de sua prévia manifestação, entendo que a
prescrição
é matéria de
ordem pública
, e, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal,
pode ser reconhecida
ex officio
pelo juiz
:

Art. 61, CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz,
se reconhecer extinta a punibilidade
, deverá declará-lo de ofício.

Assim, embora recomendável a oitiva do
parquet,
sua ausência
não acarreta nulidade absoluta
, especialmente quando não se demonstrar prejuízo concreto, o que não se verifica neste caso, sobretudo diante da possibilidade de reapreciação do tema por esta instância.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, para
reformar a sentença recorrida
,
afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, para regular prosseguimento da ação penal, com a reabertura da marcha processual a partir do ponto de suspensão.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025